Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-05.2019.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001858-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S - CNPJ: 20.301.475/0001-25 (RECORRENTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (RECORRENTE), ANTONIA DE SOUZA DUARTE - CPF: 346.609.411-91 (RECORRIDO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), PEDRO SANTANA SILVEIRA - CPF: 077.488.171-20 (RECORRIDO), CLAUDINEY DUARTE MONTEIRO - CPF: 429.215.621-20 (RECORRIDO), SILVANA DUARTE MONTEIRO - CPF: 019.386.161-54 (RECORRIDO), SONIA DUARTE MONTEIRO PINTO - CPF: 363.092.491-34 (RECORRIDO), SANDRA DUARTE MONTEIRO LIMA - CPF: 880.602.251-20 (RECORRIDO), WILSON DUARTE MONTEIRO - CPF: 429.215.971-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

médico
e
clínica

oftalmológica

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
falha
no
dever
de
informação

em

procedimento

cirúrgico
para
tratamento
de
catarata
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se o
Juizado
Especial
é

incompetente
para
julgar
a causa
devido
à
necessidade
de
prova

pericial

complexa
; (
ii
) se
ocorreu

julgamento
ultra
petita

ao

fundamentar
a
condenação

na

falta
de
informação

adequada
; e (
iii
)
se
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
por

ausência
de
informação

clara

quanto

ao

pagamento

complementar

por
lente
flexível
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência
dos
Juizados

Especiais
para
processar

causas
de
menor

complexidade
é
determinada

pelo

objeto
da
prova
,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE, e
não

pelo

direito
material
discutido
,
sendo

dispensável
a
perícia

técnica
no
caso

concreto
, pois a
controvérsia

poderia
ser
solucionada

por

prova
documental.

4.
Não

ocorre

julgamento
ultra
petita

quando
a
sentença
se
mantém

nos

limites
do
pedido

formulado

na

petição

inicial
, tendo a
parte

reclamante

postulado

indenização

por

danos

morais
,
exatamente
o que
foi

concedido

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.

5.
Embora

tenha

ocorrido

falha

na

prestação
de
serviço
pela
ausência
de
orientação

clara

sobre
a
não

cobertura
da lente
flexível

pelo
plano de
saúde
,
tal

falha
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
indenizável
, pois
não

atingiu

os

direitos
de
personalidade
da
parte

reclamante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
falha
no
dever
de
informação

quanto

a não

cobertura
de lente
flexível

pelo
plano de
saúde

em

cirurgia
de
catarata
,
sem

comprovação
de
prejuízos

significativos
à
saúde
,
qualidade
do
serviço

ou

disponibilidade

financeira
do
paciente
,
caracteriza

dissabor

insuficiente
para
configurar

dano
moral
indenizável
. 2. A
competência
dos
Juizados

Especiais
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material
discutido
,
sendo

dispensável

perícia

quando
a
controvérsia

puder
ser
solucionada

por

prova
documental.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 3º da Lei
nº
9.099/95;
Arts
. 2º, 141 e
492 do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ - RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010; STJ -
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT -
Turma

Recursal
- N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024; TJMT -
Turma

Recursal
- N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1001858-05.2019.8.11.0001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: João Paulo
Marquezam
e
Clínica
de
Olhos

Mirassol
SS LTDA - EPP

Recorrido
:

Espólio
de
Antonia
de Souza Duarte

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Antonia
de Souza Duarte (
atualmente

representada

por

seu

espólio
)
ajuizou

reclamação

em
face do Instituto de
Assistência
à
Saúde
dos
Servidores
do Estado de Mato Grosso (MT
Saúde
), João Paulo
Marquezam
e
Clínica
de
Olhos

Mirassol
SS LTDA - EPP.
Noticiou
que: a)
foi

submetida
a
cirurgia

oftalmológica

realizada

pelo

médico
Dr. João Paulo
Marquezam
, tendo
efetuado
o
pagamento
de R$ 6.200,00
pel
o
procedimento
; b)
efetuou
o
pagamento

diretamente
à
Clínica
dos
Olhos

Mirassol
,
porém

foi posteriormente surpreendida
com
descontos
a
título
de
coparticipação

em

seu
plano de
saúde
MT
Saúde
; c)
questionou

administrativamente

os

descontos

sem

êxito
, tendo
seu
plano de
saúde

cancelado
.
Requereu
o
ressarcimento
dos
valores

cobrados

em

duplicidade
; a
condenação
dos
requeridos

em

danos

morais
; e o
restabelecimento
do
seu
plano de
saúde
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a)
não

houve

cobrança

em

duplicidade

por

parte
do MT
Saúde
, que
agiu
no
exercício
regular do
direito

ao

cobrar
a
coparticipação
; b)
os

demais

requeridos

agiram

em

desconformidade
com o CDC,
violando
o
dever
de
informação

clara
e
adequada
; c)
os

requeridos

não

comprovaram
que
o

pagamento

feito
pela
autora
se
referia
à
aquisição
de lente
flexível

importada
e
não
à
cirurgia
; d)
os

requeridos

desconsideraram
a
condição
de
hipervulnerabilidade
da
requerente

idosa
; e)
foi

caracterizada

violação

aos

princípios
da
transparência
,
probidade
e boa-
fé

contratual
. No
dispositivo
,
julgou

improcedentes

os

pedidos
contra o MT
Saúde
,
extinguiu

sem

resolução
de
mérito
o
pedido
de
restabelecimento
do plano
devido

ao

óbito
da
autora
, e
condenou

solidariamente
João Paulo
Marquezam
e
Clínica
de
Olhos

Mirassol

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte
João Paulo
Marquezam
e
Clínica
de
Olhos

Mirassol
SS LTDA - EPP.
Sustentou
que: a) o
Juizado
Especial é
incompetente
para
julgar
a causa
devido
à
necessidade
de
prova

pericial

complexa
; b) a
sentença

configurou

julgamento
ultra
petita

ao

fundamentar
a
condenação

na

falta
de
informação

adequada

quando
a causa de
pedir
se
limitava
à
cobrança

em

duplicidade
; c) a
sentença

contrariou
as
provas
dos autos, pois
ficou

demonstrado
que
não

houve

cobrança

em

duplicidade
; d) o
depoimento
da
testemunha

Gleiciana

comprovou
que as
explicações

sobre
o
pagamento
das
lentes

foram

adequadamente

prestadas
à
paciente
; e) o
erro

foi

exclusivamente
da
consumidora
, que
confundiu
a
cobrança

legítima
do plano de
saúde
com
duplicidade
; f)
inexiste

falha

na

prestação
do
serviço
que
justifique
a
condenação

por

danos

morais
; g)
caso

mantida
a
condenação
, o
quantum

indenizatório
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reconhecer

a

incompetência
do
Juizado
Especial;
anular
a
sentença

por

julgamento
ultra
petita
;
ou

julgar

totalmente

improcedentes

os

pedidos
e,
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
do
julgado
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado
Especial

Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

considerar o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em

face do

direito
material.

A mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido, é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
nº
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado

54 do
FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

N
o
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
para
apurar
se a
clínica
e o
médico

contratado
para
realizar
o
procedimento

cirúrgico

e
sclareceram

que o Plano de
Saúde

apenas

cobrir
ia
a lente
rígida
para
catarata
,
não

cobrindo
a lente
flexível
,
havendo

necessidade
de
pagamento

complementar
. Tal

controvérsia

poderia

ter

sido

desvendada

por

meio
de
prova
documental

ou

testemunhal
,
caso

oportunamente

requerida
.

Portanto
,
não
se
ndo

necessária
a
produção
de
prova

pericial
complexa
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Vedação

ao

julgamento

ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respectivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

nos

limites

objetivados

pelas
partes (
artigos
2º e 141 do CPC).

Nesse
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Em
igual

sentido
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a) com
comando

não

postulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b) com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
.
A

inobservância

destas

regras

gera
a
nulidade

em

razão

julgamento
extra
ou
ultra
petita
,
respetivamente
.
Configura

julgamento
extra
petita

quando
a
sentença

contém

condenação

não

postulada

na

inicial
.
(...) (N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Com base
nestas

premissas
e
em

análise
do
presente

caso
, nota-se que a
sentença

objurgada

não

concedeu

direito

diverso

daquele

pleiteado

na

petição

inicial
. A
parte

reclamante

postulou

indenização

por

danos

morais
e
foi

exatamente

isso
que o
juiz
de
primeiro

grau

concedeu
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
,
a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)
.

De fato,
houve falha na prestação de serviço, pois a parte reclamante
não foi claramente orientada
de que a lente flexível
estava fora da cobertura do

plano
e seria cobrada à parte
. Conclui-se isso porquanto
não foi
juntada
nenhuma Nota Fiscal, Contrato ou Recibo com a d
i
scriminação do pagamento realizado.

Todavia,
tal

falha,
por si só, não caracteriza dano moral,
pois não causa lesão a
direito
da
personalidade,
não
macula a imagem da parte reclamante
ou

provoca sentimentos negativos
(dor, vexame, humilhação)
.

No presente caso, com base na narrativa das partes e
n
as provas produzidas nos autos, sub
en
tende-se que o pagamento era devido e que a lente paga foi efetivamente utilizada no procedimento
cirúrgico, não
havendo indisponibilidade financeira, utilização de lente de qualidade inferior e nem comprometimento da integridade física da parte reclamante.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou
à
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil
a
ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano moral, encontra -se prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025